Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de liquidação de sentença, que declinou da competência em favor do local onde reside a autora. 1.1. No recurso, a agravante defende a regularidade de ajuizar a demanda no local em que sediada a instituição financeira requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a (in)competência da Justiça do Distrito Federal para processo e julgamento de liquidação individual de sentença coletiva movida apenas em face do Banco do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Precedente: “Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal” (07070584620208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 27/7/2020).
4. “A opção do autor quanto ao foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada se constatada que a pessoa jurídica possui sua sede, no Distrito Federal, em conformidade com a regra dos artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC” (07052821120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para determinar que o feito tramite no juízo de origem.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício. 2. a escolha do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’, ambos do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07052821120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020; AI 07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021.